Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL, FIXA, TELEVISÃO E INTERNET. FALECIMENTO DA TITULAR. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO. DESCONTO OFERTADO E CLIENTE CIENTIFICADO PARA LIGAR POSTERIORMENTE PARA CONCLUIR A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE FACE A IMPOSSILIDADE DO SISTEMA NAQUELE MOMENTO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO PARA COMPARECER EM ESTABELECIMENTO FÍSICO. CONTRATO ASSINADO NA LOJA EM VALORES BEM SUPERIORES AO PACTUADO POR TELEFONE. NECESSIDADE DA RÉ CUMPRIR A OFERTA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DETERMINADA A REATIVAÇÃO DA LINHA MÓVEL SUSPENSA E RESSARCIMENTO PROPORCIONAL PELOS MESES SEM FUNCIONAMENTO. FUNDAMENTOS CONSTATADOS NA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA INSUFICIENTES PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS JÁ FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 303,00 que consta na fatura de outubro de 2019, abstendo-se a ré de registrar o débito junto aos órgão de proteção de crédito, bem como para determinar que a ré interrompa as cobranças relativas à dívida declarada inexistente, além da sua condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. É possível identificar que no dia 30/08/2019 o autor realizou contato pretendendo o cancelamento do contrato em nome da sua falecida filha, sendo que na oportunidade foi-lhe ofertado um desconto para a continuidade do contrato, onde o serviço prestado por todas as linhas móveis ficou limitado a R$ 83,99, razão pela qual o total devido no somatório a título de linhas celulares, televisão, internet e telefonia ficou estabelecido em R$ 303,99. Ocorre que naquele momento os serviços continuaram no nome da falecida filha do autor, sendo o autor cientificado que deveria entrar em contato posteriormente para efetivar a alteração da titularidade, o que era impossível naquele momento enquanto pendente o cumprimento da OS de alteração do pacote.
IV. Contudo, o autor demonstra a dificuldade imposta para que fosse efetivada a alteração da titularidade, tendo a ré determinado que esta deveria ser realizada na loja física. Assim, no dia 08/10/2019, em uma estabelecimento físico, o autor realizou a assinatura do contrato que aponta como cedente a sua filha, passando a titularidade para o seu nome. Contudo, no contrato assinado o valor apenas dos serviços móveis seria de R$ 339,99, enquanto que as provas nos autos confirmam que no dia 30/08/2019 já havia sido pactuado entre as partes que a linha móvel mais as linhas dependentes custaria R$ 83,99. Assim, constata-se a postura contraditória da ré, onde realizou o acordo com a parte autora por contato telefônico e, ao impor a sua presença na loja física para a assinatura do contrato, entabulou o acordo escrito com valor diverso do pactuado. Ademais, não se ignora que nenhum consumidor, após anuir com uma proposta de desconto, procuraria o estabelecimento para finalizar a alteração de titularidade e concordaria em pagar valores bem acima do ofertado. Assim, não pode a parte ré se esquivar de cumprir o ajustado, eis que no momento de efetivar a alteração da titularidade indicou valores diversos ao pactuado no acordo por telefone, o qual deveria perdurar por 24 meses, conforme consta no ID 18182628, pág. 3. Em consequência, é ônus da parte ré cumprir o pactuado naquele dia 30/08/2019. Todavia, como a decisão deve ser limitada ao pedido, e tendo em vista que a parte autora alegou que o acordo era de R$ 383,99, não pode a decisão judicial conceder mais do que o pleiteado pela parte autora, razão pela qual deve ser estipulado o cumprimento do pacote ofertado naquele dia 30/08/2019 pelo total mensal de R$ 383,99, cujo valor deverá perdurar por 24 meses.
V. Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos em quantia superior à ofertada, as provas demonstram a ausência de saldo em favor da parte autora no mês de novembro de 2019. Lado outro, deve a parte ré ressarcir a parte autora em R$ 135,49 mensal relativo aos valores incluídos nas faturas com vencimento nos meses dezembro de 2019 e janeiro de 2020, bem como promover o ressarcimento dos valores mensais pagos pela parte autora em total que exceda a R$ 383,99 pelo pacote ofertado durante o trâmite da demanda até o efetivo cumprimento da ordem judicial. Contudo, não obstante a procedência do pedido da parte autora quanto ao valor contratual, conclui-se que a emissão daquelas faturas foi amparada no instrumento contratual firmado e pelo serviço disponibilizado, razão pela qual inexiste má-fé da requerida, não havendo que se falar em restituição em dobro dos valores apurados.
VI. Quanto à linha final 1389, consta a sua devida indicação na fatura com vencimento em novembro de 2019. Entretanto, nas cobranças posteriores a linha deixou de constar nas faturas emitidas pela ré, não obstante a existência do instrumento contratual que a contempla. Ademais, a requerida não trouxe qualquer documento apto a demonstrar a regularidade do funcionamento do serviço na linha móvel indicada. Desse modo, deve a ré promover a reativação do número da linha celular final 1389 indicada nos autos, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos. Ainda, considerando que a parte autora informou que a linha telefônica está sem funcionar desde janeiro de 2020 e que no plano ofertado pela ré os serviços móveis para 5 números celulares foram fixados em R$ 83,99, merece acolhida o pedido da parte autora pelo ressarcimento dos valores quanto a linha telefônica no período que não foi utilizada, o que deve ser efetivado na forma simples, no total de R$ 16,79 por mês até a sua reativação.
VII. Enfim, destaca-se na inicial a parte autora pleiteou a fixação de danos morais face a reiteração de cobranças direcionadas ao autor (que é idoso – 81 anos) e à sua falecida filha, bem como face a suspensão indevida dos serviços telefônicos. No caso, o dano moral foi fixado na sentença em R$ 2.000,00, eis que constatado o excesso nas cobranças efetivadas pela ré. Contudo, ainda que a presente decisão tenha assinalado a suspensão indevida da linha telefônica da parte autora, convém assinalar que na análise do desgaste proveniente da suspensão indevida da linha acrescido do excesso nas cobranças conclui-se que a quantia fixada em R$ 2.000,00 é razoável e proporcional para compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, sendo que a condenação já fixada está em consonância com o gravame sofrido, não havendo elementos a justificar o aumento do valor estipulado.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte ré a cumprir o pacote ofertado à parte autora, englobando o serviço móvel para 5 celulares, televisão, telefonia fixa e internet, pelo valor de R$ 383,99 durante 24 meses contados do dia 30/08/2019; ao pagamento do valor total de R$ 270,98 (duzentos e setenta reais e noventa e oito centavos) relativo ao ressarcimento na forma simples dos valores pagos pela parte autora em total superior ao devido nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, além do valor das parcelas mensais quitadas em total superior ao fixado até o ajuste do valor das prestações mensais; à reativação do número da linha celular final 1389 indicada nos autos, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos; e ao pagamento de R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos) mensais desde janeiro de 2020 até a reativação da linha telefônica final 1389. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e com juros de mora a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
IX. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.